Tribunal: TJES
Processo: 5002772-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002772-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EYKMAR NUNES BERNARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002772-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EYKMAR NUNES BERNARDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
DIREITO DE VISITA
A PRESO
. DIREITO NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER SOPESADO DE ACORDO COM A SITU
A
ÇÃO EM CONCRETO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR E
INDÍCIOS DE AMIZADE DURADOURA. VISITANTE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. 05 TENTATIVAS ANTERIORES DE INGRESSO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MEDIANTE VINCULAÇÃO DE OUTROS PRESOS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Precedentes STJ.

2. Caso em que se revela-se idôneo o indeferimento do pedido de visita, devidamente consubstanciado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem administrativa e segurança do estabelecimento prisional, visto que o solicitante, além de não ter comprovado vínculo familiar biológico e indícios de amizade duradoura com o apenado, é egresso do sistema prisional e já tentou ingressar no estabelecimento prisional em outras 05 (cinco) oportunidades, mediante a vinculação de outros presos, tendo sido todos os pedidos indeferidos por ausência de comprovação de vínculos familiares.

3
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002772-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EYKMAR NUNES BERNARDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EYKMAR NUNES BERNARDO
,

em face da r. Decisão (Id. 4559431, pp. 14/15), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da execução penal tombada sob nº 0000791-98.2015.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pleito de cadastro da pessoa de DIOGO RAMON RIBEIRO DELGADO, como amigo do apenado, junto ao Setor de Serviço Social da unidade prisional para fins de visitação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que a Defesa formulou pedido judicial de cadastramento da pessoa de DIOGO RAMON RIBEIRO DELGADO, amigo do agravante, como seu visitante (mov. 25.1, do SEEU), em razão da Unidade Prisional ter se negado a realizar tal procedimento, tendo o Juízo
a quo
(mov. 106.1) negado o direito a visitação do preso, sob o fundamento de que o visitante é egresso do sistema prisional, além de não possuir vínculo de parentesco com o agravante.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, asseverando, para tanto, que a Lei de Execução Penal permite ao preso ser visitado por um amigo e que o fato do visitante ser egresso do sistema carcerário não constitui vedação legal ao direito de visita.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Ora, o ordenamento jurídico garante à pessoa privada da liberdade o direito de de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, consoante previsão expressa contida no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal.

Digno de nota salientar, contudo, que o direito à visitação não é um direito absoluto, visto que, no parágrafo único, do referido artigo 41, da LEP, o legislador prevê a possibilidade de restrição ou suspensão do direito de visita, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.

À luz de tal contexto, o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam”. (RMS n. 56.152/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 13/4/2018).

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini que:

“
Suspensão e restrição dos direitos: enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único). Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina no estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de trabalho, da recreação, das visitas e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos pela lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto subsistam as circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional. (Execução Penal: comentários à Lei n° 7.210, de 11-07-1984, 12. ed. São Paulo: Editora: Atlas, 2014, p. 124/125)”.

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
arregimentou o indeferimento do pedido de visitação, sob o seguinte fundamento:

“
Ao analisar o relatório, verifica-se que "o solicitante esteve em atendimento na CECAVI e formalizou solicitação para retorno de seu credenciamento ao preso Alexandre Monteiro Amorim, atualmente recolhido no PEVV II, e ao ter a negativa do pedido, no mesmo atendimento, apresentou solicitação de retorno de visitação ao preso Eykmar Nunes Bernardo, atualmente preso no PSMA I"
tal fato sugere que o desejo do pleiteando é, na verdade, adentrar no ambiente prisional
.

Ainda, ficou consignado no relatório que o
pleiteando não possui vínculo de parentesco com o apenado, e ao ser confrontado com a situação "apresentou mudança de discurso, relatando possuir consideração de enteado para com o preso, que teria histórico de relacionamento com sua genitora"
.

Como se não bastasse,
o pleiteante é egresso do sistema prisional, sendo inadequado que o interessado, que possui antecedentes criminais negativos, tenha permissão de adentrar no presídio
.

Disso, considerando as inúmeras contradições, e a clara tentativa por parte do Srº Alexandre Monteiro Amorim em ludibriar as informações, inconteste a negativa de cadastramento para visitação.

Sob esse aspecto, ressalto que o preso tem direito a receber visita, na linha do que estabelece o artigo 41, da Lei de Execução Penal, prerrogativa que também decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF). Porém, não se cuida de direito absoluto, devendo ser ponderado, à luz do princípio da proporcionalidade, com a necessidade de se garantir a segurança pública e a ordem administrativa (disciplina da unidade prisional), observando-se, no mais, as normas do estabelecimento prisional.”

Importante registrar, outrossim, que, de acordo com o Relatório Informativo apresentado pela Unidade Prisional (Id. 4559431, pp. 07/08), DIOGO RAMON RIBEIRO DELGADO, egresso do sistema prisional tendo recebido alvará de soltura em 08/6/2015 e respondido a processo referente ao art. 33, da Lei 11.343/06, apresentou solicitação de credenciamento para visitação ao apenado EYKMAR na ocasião se apresentando como irmão biológico, no entanto, em época por um equívoco profissional sendo o cadastro efetivado sem comprovação do vínculo. No entanto, sendo a situação já verificada pela equipe da unidade anterior que o apenado esteve localizado, verificado ainda que
o referido solicitante possui mais 05 tentativas/vinculações de cadastros para visitas a outros presos no sistema prisional, estando todas atualmente indeferidas para visitação devido a mesma motivação de falta de comprovação de vínculos familiares
.

Desta feita, revela-se idôneo o indeferimento do pedido de visita, devidamente consubstanciado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem administrativa e segurança do estabelecimento prisional, eis que o solicitante da visita, além de não ter comprovado vínculo familiar biológico e indícios de amizade duradoura com o apenado, é egresso do sistema prisional e já tentou ingressar no estabelecimento prisional em outras 05 (cinco) oportunidades, mediante a vinculação de outros presos, tendo sido todos os pedidos indeferidos por ausência de comprovação de vínculos familiares.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)